Tribunal: STF
Processo: HC 73120
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do mérito. 3.
Inexistência de risco algum à liberdade de locomoção do paciente. 4. A
alegação de demora na promoção do paciente não constitui tema a
ser dirimido ou considerado em habeas corpus. 5. Habeas corpus não
conhecido.